Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 17 da Lei n. 5.474/1968, e do artigo 781 do Código de Processo Civil, a competência para o processamento da execução de título extrajudicial é territorial e, portanto, tem natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício, em atenção ao enunciado da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Deu-se provimento ao recurso.